Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707096-03.2017.8.07.0020 RECORRENTES: LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA, LUIZA VIRGINIA BONFIM PIMENTEL RECORRIDOS: RENATO MOREIRA DA SILVA, ANDERSON MEDEIROS DE ANDRADE, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, LILIAN VALENA BONGFIM PIMENTEL FROTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. RESSARCIMENTO DOS VALORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 308 do CC, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. 2. Em complemento, o art. 310 do CC estabelece que não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. 3. Na espécie, os reconvintes, ora apelantes, pretendem a restituição, pelo credor, de valor pago a terceiro por força de negócio jurídico de compra e venda de veículo. 4. Entretanto, se os apelantes pagaram o preço a terceiro, que não possuía autorização para dar quitação, não há falar em condenação do credor a restituir-lhes tal quantia, sobretudo se observado que a importância não foi vertida em benefício deste, razão pela qual a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente o pedido reconvencional, é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 309, todos do Código Civil, sustentando que se o proprietário de veículo permite que vendedor ou representante negocie o seu bem, não pode, diante da concretização da alienação a terceiro, que o adquiriu de boa-fé, reter a documentação relativa ao automóvel, ante a ausência de vícios que assim o autorizem, sobretudo diante da teoria da aparência e do princípio da boa-fé. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 309, todos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o pronunciamento judicial objurgado foi assertivo ao analisar o negócio jurídico objeto de discussão nos autos, pontuando, em análise cuidados dos elementos coligidos ao feito, que os ora embargantes não se cercaram das cautelas necessárias quando da contratação, o que afasta a tese de aplicação, à espécie, da teoria da aparência. Essa análise foi realizada mediante cotejo específico e detalhado da legislação de regência e dos documentos apresentados aos autos” (id. 18712495 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016